Tribunal: TJMT
Processo: 1022987-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022987-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), CEDROS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.268.255/0001-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR VENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança visando à declaração do direito à imunidade de ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa agravante, considerando a significativa diferença entre o valor declarado e o valor venal atribuído pelo município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito à imunidade tributária do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social, considerando a significativa diferença entre o valor declarado pela contribuinte e o valor venal atribuído pelo município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal tem por escopo facilitar a constituição e o aumento de capital das pessoas jurídicas, não se prestando a acobertar operações de transmissão imobiliária com valores substancialmente subdeclarados.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 de repercussão geral, fixou a tese segundo a qual a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, visando preservar a finalidade constitucional da imunidade e impedir sua utilização inadequada para elisão fiscal.

5.
A significativa diferença entre o valor declarado e o valor de mercado atribuído pela municipalidade evidencia situação que justifica o exercício do poder-dever da Administração Tributária de verificar a adequação da base de cálculo, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional.

6.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, competindo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vícios que os tornem inválidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A imunidade constitucional do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social não alcança situações em que há significativa discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor venal de mercado, sendo legítima a atuação da Administração Tributária na verificação da adequação da base de cálculo."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796 de repercussão geral
; TJMT,
N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
29
/01/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
CEDROS AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT)
que
, nos autos do mandado de segurança n. 1003376-03.2024.8.11.0018,
impetrado contra ato tido coator

do

CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
, indeferiu o pedido liminar que visava à declaração do direito à imunidade de ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que durante a constituição de seu capital social, houve a integralização de bens imóveis registrados sob as matrículas nº 6.029 e nº 6.098, pelo valor total de R$ 409.317,00, sendo todo o montante destinado exclusivamente ao capital social, sem formação de reserva de capital.

Alega que a autoridade coatora exigiu ITBI sobre a operação, arbitrando unilateralmente valores de mercado superiores aos declarados, baseando-se em interpretação equivocada do Tema n. 796 do STF, que não se aplicaria ao caso concreto.

Argumenta ainda que o Município não observou os requisitos do art. 148 do CTN para o arbitramento da base de cálculo, contrariando o entendimento consolidado no Tema n. 1.113 do c. STJ.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade das guias de ITBI sobre os valores arbitrados unilateralmente pelo Fisco municipal.

A da tutela recursal foi indeferida
no Id.
299399889.

A parte agravada não apresentou
resposta ao recurso (Id.
313002874
)
.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
315849370
,
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEDROS AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003376-03.2024.8.11.0018, impetrado contra ato tido coator do
CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT
, indeferiu o pedido liminar que visava à declaração do direito à imunidade de ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa agravante.

A controvérsia reside em verificar se há direito à imunidade tributária do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social, considerando a significativa diferença entre o valor declarado pela ora agravante e o valor venal atribuído pelo município.

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que a diferença entre o valor venal dos bens imóveis atribuído pela municipalidade (R$ 21.073.900,00) e o valor declarado pela impetrante (R$ 409.317,00) submete-se à tributação do ITBI, com base no entendimento firmado no Tema n. 796 do STF, segundo o qual
"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

A parte agravante, por sua vez, argumenta que o caso concreto não se enquadra na hipótese do Tema n. 796, uma vez que não houve destinação de valores excedentes à formação de reserva de capital, tendo sido a integralização realizada integralmente com os bens imóveis. Sustenta ainda que o arbitramento realizado pelo Município violou os requisitos do art. 148 do CTN, por não ter sido precedido de regular processo administrativo.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, tem por escopo facilitar a constituição e o aumento de capital das pessoas jurídicas, não se prestando a acobertar operações de transmissão imobiliária com valores substancialmente subdeclarados.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 de repercussão geral, fixou a tese segundo a qual
"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
Tal entendimento visa preservar a finalidade constitucional da imunidade, impedindo sua utilização inadequada para elisão fiscal.

De igual modo, a jurisprudência deste e. Tribunal tem reconhecido que
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente.”
(N.U
1000642-61.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Luiz Fux, ao relatar e julgar Reclamação oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou que
“a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social”.

Naquela ocasião, o e. Ministro Relator conclui que

“o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado”.
(STF. Reclamação n. 80.766, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2025).

Diante desse cenário,
a análise de cognição sumária realizada nesta fase recursal, aponta a existência de discrepância entre o valor declarado pela agravante (R$ 409.317,00) e o valor de mercado atribuído pela municipalidade (R$ 21.073.900,00).

Esta diferença, que ultrapassa em mais de 50 (cinquenta) vezes o montante declarado, evidencia situação que justifica o exercício do poder-dever da Administração Tributária de verificar a adequação da base de cálculo, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, que estabelece ser o valor venal dos bens transmitidos a base de cálculo do ITBI.

Embora a agravante sustente ausência de reserva de capital, tal circunstância não afasta a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 796), que tem por
ratio

decidendi
evitar que a imunidade constitucional seja utilizada para acobertar transmissões imobiliárias com valores artificialmente reduzidos, comprometendo a arrecadação tributária municipal legítima.

Quanto à alegada violação ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113 do c. STJ, a princípio, observa-se que o município observou o devido processo legal administrativo, mediante apresentação de parecer técnico fundamentado, oportunizando à agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que eventualmente ocorra de forma diferida.

A significativa diferença entre os valores declarados e os de mercado constitui elemento objetivo que autoriza a verificação da adequação da base de cálculo pela Administração Tributária.

Por fim, cumpre ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, competindo ao contribuinte demonstrar, de forma
inequívoca, a existência de vícios que os tornem inválidos, ônus do qual não se desincumbiu a agravante de forma satisfatória.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em consonância com os princípios constitucionais tributários, a legislação aplicável e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo, neste momento de cognição sumária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025